Tribunal: TJDFT
Processo: 0712387-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712387-70.2019.8.07.0001 RECORRENTE: G. R. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: MYLLENA JAMARA DA SILVA RIBEIRO RECORRIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. DEFERIMENTO. PROCEDIMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE RECUSA DE COBERTURA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1 – Encontrando-se presentes os requisitos previstos no art. 1012, § 4o, do Código de Processo Civil, impõe-se o deferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de Apelação interposto pela Ré. 2 – Descabida a condenação da operadora de plano de saúde ao ressarcimento do procedimento médico realizado pelo Autor, tendo em vista que não se verifica qualquer ato ilícito supostamente praticado pela Ré, pois o procedimento médico indicado pelo profissional assistente e necessitado pelo paciente foi devidamente autorizado pela operadora Ré, antes mesmo do ajuizamento da demanda, inexistindo negativa de cobertura. 3 – Inexistindo ato ilícito, descabe falar-se em condenação por danos morais. Apelação Cível provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor; e 373, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando equívoco da distribuição do ônus probatório. Aduz o cabimento da indenização por danos morais diante da recusa injustificada à cobertura financeira do tratamento médico necessário. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB/DF 45.892) e CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS (OAB/DF 56.709). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor; e 373, §2o, do Código de Processo Civil, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior “Na espécie, incide o óbice da Súmula 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem quanto à distribuição do ônus probatório das partes exige incursão no acervo fático-probatório dos autos, impossível em Recurso Especial.” (AgInt no AREsp 1582679/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 26/5/2020). Ainda, “incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem, quanto à presença ou não dos elementos que configuram o dano moral indenizável, exigiria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não é possível em via de recurso especial.” (AgInt no AREsp 1599910/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). Por fim, determino que as publicações da recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB/DF 45.892) e CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS (OAB/DF 56.709). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010